Tribunal: TJDFT
Processo: 0735181-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DÉBITO INEXISTENTE. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I – A conduta do Banco-réu, ao permitir a realização de transações na conta e cartão da autora, mediante fraude pelo telefonema recebido com orientações para entrega do cartão, representa falha na prestação dos serviços, e a responsabilidade objetiva daí decorrente não é elidida pela atuação de terceiro fraudador, art. 14, §1o, inc. II, do CDC; art. 927, parágrafo único, do CC e Súmula 479 do eg. STJ

II Apesar de constatada a fraude de terceiros e falha na prestação dos serviços, não ficou configurada nenhuma lesão aos direitos de personalidade. Improcede o pedido de indenização por danos morais.

III – Para fins de prequestionamento, não é necessário que o órgão julgador se manifeste sobre cada dispositivo legal invocado pela parte, mas que a causa tenha sido julgada e devidamente fundamentada.

IV – Apelação parcialmente provida.